Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015531-29.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Busca e Apreensão de Bens, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), FRANCISCO RARIELCO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 019.893.693-16 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLYSON ROCHA CAMARGO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO ROBERTO ASTORGA VERA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO BEM AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO E TERCEIRO DE BOA-FÉ –
AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO
AD QUEM
APÓS INTERPOSIÇÃO DE APELO EXCLUSIVO DA DEFESA - SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PROPRIEDADE DO VEÍCULO INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DO BEM AO PROCESSO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA –
SITUAÇÃO FÁTICA QUE LEGITIMA A DEVOLUÇÃO
-

SEGURANÇA
CONCEDIDA
COM
DISPENSA DOS
PAGAMENTOS DAS CUSTAS DE DIÁRIAS E TAXAS
ADVINDAS DA APREENSÃO
-
DECISÃO
DE ACORDO COM O PARECER
DA D. PGJ.

- Ainda que o art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e o enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do
mandamus
para defender que o ato judicial se encontra eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes do STJ.

- Embora o art. 118 do CPP vede a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença, o mesmo normativo ressalta que os bens devem ser mantidos em poder do Juízo “
enquanto interessarem ao processo”.

In casu
, sobreveio sentença reconhecendo que o veículo não era usado para a prática delitiva apurada na origem e determinando a sua devolução ao legítimo proprietário. Assim, transitada em julgado para a acusação, e existindo, contra a sentença, apenas recurso exclusivo da Defesa (que desafia outras matérias), a restituição do veículo ao impetrante, é medida imperiosa. Ademais, a devolução deve se dar independentemente do pagamento de despesas de remoção e estadia do pátio em que se encontra apreendido, pois absolutamente desproporcional a cobrança ao terceiro de boa-fé, que não concorreu para o fato delituoso e, portanto, não deu causa à custódia do veículo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
FRANCISCO RARIELCO PEREIRA DA SILVA
, contra ato reputado ilegal, atribuído ao
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que mantém apreendido nos autos da Ação Penal n. 1017819-86.2021.8.11.0042, movida contra
Allyson Rocha Camargo dos Santos
, o veículo automotor VW Crossfox GII, 2013/2013, placas OBD 0354.

Em suma, o impetrante sustenta que na sentença condenatória
foi determinada a restituição do veículo
ao legítimo proprietário e que a MMª Juíza reconheceu que o
bem não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas
praticado por
Allyson dos Santos
.

Explica que
a sentença já transitou em julgado para o MP
e que, atualmente, há apenas o apelo de
Allyson
em trâmite neste e. TJMT e no aguardo de julgamento.

O impetrante, então, alega que

não existe nenhuma razão para o acautelamento do seu bem até o julgamento do apelo de
Allysson dos Santos
e trânsito em julgado da sua condenação
, posto ser o terceiro de boa-fé, estranho nos autos de origem e legítimo proprietário do veículo, conforme já reconhecido na sentença.

Pugna, pois,
a restituição do carro marca VW/Crossfox GII, Placa OBD0354/MT, Ano de Fabricação 2013, Renavam 00529674378, Chassi 9BWAB45Z4D4199684, Cor Branca, Combustível Álcool/Gasolina, com a respectiva isenção relativas às taxas, custas de remoção e estadia no pátio da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes da Capital/MT.

Caso não requer,
ao menos, seja nomeado fiel depositário
do veículo.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 177467178).

As
informações judiciais
foram prestadas (Ids. 178095678 e 18065168).

Instada a se pronunciar, a d.
PGJ
, em
parecer
sob Id. 178368177, opinou pela
concessão da segurança
, conforme parecer assim sumariado:

“Sumário: Mandado de Segurança – Restituição de bem apreendido – Condicionamento ao trânsito em julgado – Juízo de origem externou na sentença entendimento de não estar demonstrada a utilização do veículo para a prática do crime [Tráfico] – Trânsito em julgado para a acusação – Veículo de propriedade do impetrante, apreendido há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses – Intempéries, desvalorização e privação de uso – Recurso de apelação sem efeito suspensivo – Necessidade da efetivação da sentença no plano fático – Premissa do TJMT – Ilegalidade/teratologia evidenciada – Despesas para liberação e retomada do bem – Não cabimento – Terceiro de boa-fé – Veículo apreendido por ordem judicial e no interesse do processo – Julgado do TJRS – Parecer pela concessão da ordem para determinar a imediata restituição do veículo, independentemente do pagamento das despesas de remoção e estadia.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que na tarde de 5.11.2021,
Allyson Rocha Camargo dos Santos
foi surpreendido por policiais civis guardando consigo 57,81g de cocaína distribuídos em 12 porções, o que motivou a sua prisão em flagrante e apreensão do automóvel que ele conduzia, VW Crossfox, 2013/2013, placas OBD 0354.

Diante desse cenário, ele foi denunciado nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e, ao final da instrução probatória, condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na sentença condenatória, a sentenciante consignou que
“no tocante ao veículo apreendido (VW/CROSSFOX, Cor Branca, Ano 2013, Placa OBD0354/MT), por não ter restado demonstrado que o mesmo era habitualmente utilizado pelo acusado na prática delitiva, RESTITUA-O ao seu legítimo proprietário”.

Em linhas gerais, o Impetrante invoca violação ao seu direito líquido e certo, pois para além de incontroverso ser, ele, o legítimo proprietário do veículo, a sentença determinou a restituição do bem, concluindo pela ausência de envolvimento do carro com o ilícito praticado por
Allysson dos Santos.

Não se descuida que a restituição aqui almejada desafia expediente próprio cabível à espécie, qual seja, o pedido judicial de restituição de bens apreendidos, previsto no art. 120 e parágrafos do CPP, e posteriormente, o recurso de apelação criminal.

Por outro lado, igualmente certa é a possibilidade de análise do
mandamus
em hipóteses excepcionais, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado mostrar-se revestido de patente ilegalidade, manifesta teratologia, flagrante arbitrariedade e/ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação.

In casu
, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que foram opostos embargos de declaração voltados a atacar suposta omissão na r. sentença condenatória acerca da devolução do veículo estar condicionada ou não ao trânsito em julgado da sentença; no entanto, os aclaratórias não foram conhecidos diante da intempestividade.

Em seguida, os autos foram remetidos a este e. TJMT para análise do recurso de apelação criminal interposto por
Allysson dos Santos
, voltado a desafiar a sua condenação, e cujos pedidos não cingem a restituição do automóvel ao terceiro de boa-fé.

Se é assim, a situação em apreço apresenta-se deveras excepcional, na medida em que, anteriormente à oposição dos declaratórios, a Defesa de
Allyson
interpôs o recurso de apelação e apresentou suas razões neste grau de jurisdição (art. 600, §4º, CPP), pugnando pela nulidade das provas, absolvição e/ou redução da pena e, portanto, nada questionando acerca da devolução do veículo ao Impetrante.

E com os autos remetidos a este e TJMT, fica evidente a impossibilidade de
Francisco Silva
peticionar em primeiro grau de jurisdição para requerer pela devolução do bem e, por isso, diante da excepcionalidade apresentada hei por bem dar seguimento ao
mandamus
para conceder a segurança em prol do Imperante
.

No que concerne à legítima propriedade sobre o veículo, entendo que se apresenta satisfatoriamente demonstrada por meio da prova pré-constituída, porquanto a cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV atesta a propriedade do veículo automotor VW/Crossfox GII, Placa OBD0354/MT, Ano de Fabricação 2013, Renavam 00529674378, Chassi 9BWAB45Z4D4199684, Cor Branca, Combustível Álcool/Gasolina, em nome de Francisco Rarielco Pereira da Silva (Id.
174166672)
.

Quanto ao requisito do art. 118 do CPP, embora a sentença condenatória não haja ainda passado em julgado (recurso exclusivo da defesa), é evidente que, aqui na hipótese, o bem apreendido não mais interessa ao deslinde do processo, e, aliás sobre isso, a própria Magistrada
a quo
determinou a devolução do veículo ao seu proprietário, consignando não ter ficado comprovado, nos autos, o envolvimento habitual do carro no crime de tráfico de drogas praticado por
Allyson dos Santos
.

Evidente que a sentença só não transitou em julgado em virtude da interposição de recurso exclusivo da defesa (pugnando pela absolvição), pois o MP não se insurgiu contra a devolução do bem, peculiaridade que certamente corrobora o desinteresse e a inutilidade da coisa apreendida para a persecução criminal.

Se é assim, a manutenção do veículo no pátio da Delegacia Especializada de Repreensão e Entorpecentes desta Capital, revela-se desarrazoada, a demonstrar manifesto constrangimento ilegal a ser sanado neste
mandamus
.

A respeito:

“É de rigor a restituição do veículo apreendido quando o automóvel, a par da comprovação da sua propriedade, não se tratar de bem cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção, por si só, constitua fato ilícito, e não haja elementos que indiquem que ele caracterize produto de crime ou proveito auferido com a prática de fato criminoso, sendo desarrazoado condicionar a restituição ao trânsito em julgado da ação penal, principalmente quando tal condição não estiver prevista na sentença condenatória.” (N.U 1013536-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

“Deverá ser restituído o bem declarado perdido em favor da União, quando há comprovação de propriedade do veículo, assim como ausentes os elementos indicativos do artigo 91 do Código Penal.” (TJMT– N.U 0001642-20.2017.8.11.0005, Ap. 22290/2018, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, DJE 18/10/2018)

Enfim, determinada a devolução do veículo na sentença condenatória já transitada em julgado para o MP, e, portanto, não mais subsistindo o interesse na sua apreensão (art. 118 do CPP), e ainda, estando satisfatoriamente demonstrada a propriedade do impetrante sobre a coisa apreendida (art. 120 do CPP), a qual sequer ficou sujeita à sanção de perdimento (art. 91, II, do CP), concluo que a manutenção do carro no pátio da DRE configura coação ilegal sobre direito líquido e certo passível de ser sanada mediante a concessão da segurança.

A
noto, por oportuno, que ainda que regular a apreensão nos autos de origem, não há previsão legal que autorize, seja na lei n. 11.343/06, seja no CPP, a cobrança de taxas para restituição de bens apreendidos em procedimentos criminais, devendo, o veículo, ser liberado ao impetrante, independente de recolhimento.

Assim, com base no art.
5º
, inc.
XLV
, da
Constituição Federal,
e art.
120
do
CPP
, restando comprovado que, o impetrante, é terceiro de boa fé e proprietário do veículo, a segurança merece concessão, inclusive, quanto ao não pagamento de custas do pátio e taxas, consoantes a apreensão, eis que a pena não pode passar da figura do apenado.

Destarte, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
CONCEDO A SEGURANÇA
e
determino a restituição do veículo

VW/Crossfox GII, Placa OBD0354/MT, Ano de Fabricação 2013, Renavam 00529674378, Chassi 9BWAB45Z4D4199684, Cor Branca, Combustível Álcool/Gasolina
,
ao impetrante
,
dispensando-o do pagamento das taxas e custas advindas da apreensão
, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09 e da Súmula n. 105/STJ.

Cientifique-se o MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
do inteiro teor do presente acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023